Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-69.2020.8.11.0101
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-69.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. - CNPJ: 29.302.348/0001-15 (APELANTE), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), EDIVALDO MARTINS - CPF: 015.481.561-67 (APELADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO
– MANUAL DE INSTRUÇÕES EM INGLÊS

–
VÍCIO RECLAMADO ADMINISTRATIVAMENTE
– AUSÊNCIA DE SUPORTE TÉCNICO ADEQUADO
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COMERCIANTE
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA
MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Caracterizada a relação de consumo e comprovada a falha na prestação do serviço pela demora excessiva na solução do problema, agravada pela ausência de suporte técnico adequado,
tudo a culminar n
a frustração das expectativas do consumidor,
é cabível a indenização por danos morais.

2
. A responsabilidade do comerciante é solidária com a do fabricante, conforme preconiza o art
.
18 do
CDC
.

3.
A fixação do valor da indenização por danos morais
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
estando
em conformidade com esses critérios
o
quantum
arbitrado na sentença
, não cabendo sua modificação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de A
pelação
Cível
interposto
por
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.
,
contra a sentença de ID.
219158199, proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Cláudia
/MT nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e
Materiais

ajuizad
a

por

EDIVALDO MARTINS
,

na qual foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial
para
reconhecer
a falha na prestação do serviço
,
condenando-se a
Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões de ID.
219158651
, a Apelante
sustenta
que a sentença condenatória estaria
de
sprovida de fundamento, pois o A
pelad
o
não
teria
comprov
ado
a existência do alegado v
ício no produto, sendo que, em realidade,
ao utilizar vídeos da
internet
para montar o equipamento, o A
pel
ado pode ter causado o problema;

atribuindo,
assim
,
a cul
pa exclusivamente ao consumidor, por conta da montagem inadequada.

Argumenta que atua
ria
apenas como comerciante, revendendo produtos conforme chegam
em
seu centro de distribuição, com embalagens lacradas. Assim, qualquer defeito no produto seria de responsabilidade do fabricante e
,
não
,
da
A
pelante
, citando
o art
.
13,
inc.
I, do
CDC
, para reforçar que a responsabilidade do comerciante é subsidiária quando o fabricante pode ser identificado.

Reitera que o
A
pelado não
teria
produzi
do
qualquer prova que comprove o alegado dano moral, não se desincumbindo do ônus de provar os fato
s constitutivos de seu direito e que
o
episódio
não
teria
ultrapassa um
mero dissabor cotidiano, sequer havendo
nexo causal entre o suposto dano sofrido e
alguma conduta praticada pela A
pelante.

À vista disso, p
leiteia
a

reforma da
r.
sentença
para julgar a
ação
im
procedente
. Caso a condenação seja mantida, a Apelante requer a
redução
do valor arbitrado a título de
indenização por danos morais
, que considera exorbitante e desarrazoado.

Recurso tempestivo (ID. 219158654) e preparado (ID. 219655651).

Devidamente intimado, o A
pelado apresentou contrarrazões
ao ID.
219158656
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Ressai dos autos que

EDIVALDO MARTINS

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais contra a empresa

GURGELMIX
MAQUINAS
E FERRAMENTAS S.A.
,
devido a problemas com uma máquina de balanceamento de rodas automotivas comprada via
internet
em 19/07/2019 e recebida em 02/08/2019.

Ao tentar montar a máquina, verificou que o manual estava em inglês, não conseguindo obter um manual em português junto à requerida, mesmo após várias tentativas de contato. Ao
realizar a montagem
da mesma
por meio de vídeos da
internet
, constatou que
el
a
não funcionava, situação que perdurou, impedindo o Autor de utilizar o equipamento necessário para a sua atividade comercial, o que lhe causou
prejuízos financeiros e transtornos diversos. À vista disso
,
requereu
indenização por danos morais e materiais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A
pós o devido processo legal,
o
dout
o
magistrad
o

a quo
julgou
procedente
em parte
o feito
para reconhecer a falha na prestação do serviço e condenar ao pagamento de indenização, apenas por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada
,
a A
pelante recorre
alegando, em síntese, a ausência de provas do
defeito, a responsabilidade limitada da comerciante, a inexistência de dano moral e que, mesmo com a inversão do ônus da prova, caberia ao autor demonstrar o mínimo de prova do dano moral, o que não foi feito.
De forma que, r
equer a reforma da
r.
sentença, para julgar a ação
im
procedente
em sua integralidade
.

Pois bem.
A
controvérsia recursal se cinge à responsabilidade da Apelante pela demora na solução do problema apresentado no produto adquirido pelo Apelado e, a consequente condenação por danos morais
.

Inicialmente
mister
se faz constar que
é indiscutível que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, na qual a Apelante é fornecedora de produtos e o Apelado é consumidor, conforme art. 2o e 3o do CDC.

No caso em testilha, apesar do esforço argumentativo da parte
Apelante para estabelecer a responsabilidade ao fabricante, eis que, como mera comerciante, revende os produtos conforme chegam
em
seu centro de distribuição, sem violar as embalagens, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizada por eventuais defeitos de fabricação; o
art.
18 do CDC estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento pe
lo vício do produto ou serviço.

Nessa ordem de pensar, mostra-se inconteste que a A
pelante, na qualidade de comerciante, responde solidariamente com o fabricante pe
lo vício apresentado no produto, sendo a jurisprudência pacífica:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO NOVO.
DEFEITO. VÍCIO DO PRODUTO. CONCESSIONÁRIA. COMERCIANTE.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
. SÚMULA No 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1
. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto - é solidária.
Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
1161583/MS. Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma. Julgado em 14/08/2018,
DJe
23/08/2018.; g. n.)

Superada essa questão,
passo a análise da controvérsia quanto à suposta falha na prestação do serviço e o respectivo nexo causal
.

Compulsando detidamente os autos, observo que
EDIVALDO MARTINS
adquiriu, em 19/07/2019, uma máquina utilizada para fazer balanceamento de rodas automotivas da empresa Apelante
GURGELMIX
MÁQUINAS
E FERRAMENTAS S.A.
(ID. 219158156 - pág. 1), com entrega realizada em 02/08/2019. Porém, ao tentar montar a máquina, o Apelado teria
percebido que o manual de instrução estava em inglês (ID. 219158160), impossibilitando o uso correto do equipamento.

O Apelado entr
ou
em contato com a
Apelante
solicitando um manual de instrução em português, mas não obteve retorno satisfatório. Sem o manual adequado, recorreu a vídeos na
internet
para tentar montar a máquina, mas
ela não funcionou corretamente
. Em uma tentativa de solucionar, um funcionário da
Apelante
solicitou que
EDIVALDO

embalasse a máquina para retirada, o que também não foi realizado pela empresa (
ID. 219158165
).

Destarte, em análise aos elementos probatórios carreados aos autos, restou demonstrado a cabal
falha na prestação do serviço
,
devido à demora excessiva na resolução do problema, ausência de suporte técnico adequado e falha na substituição ou repar
ação do equipamento defeituoso.

Tal
comportamento da
Apelante
configura
, a toda evidência,
uma viola
ção aos direitos do consumidor e
que
, para
além disso
,
traduz-se em
uma frustração significativa diante do imbróglio que se instaurou que, na perspectiva deste Relator se mostrava de simples solução, mas que nunca teve um desfecho,
findando às portas de um Judiciário assoberbado por outros casos que, de fato, demandam uma acurada análise fática à luz do direito pátrio; o que, definitivamente, não é a presente hipótese.

Ressalvada a opinião pessoal deste Relator
,
em análise aos elementos probatórios carreados aos autos,
tenho que

restou demonstrado que o Apelado adquiriu o produto com defeito e que a
A
pelante não providenciou a solução adequada dentro de um prazo razoável,
configurando um dano moral pela expectativa frustrada de ter um equipamento novo funcionando corretamente, além de sofrer com a ineficiência da empresa em resolver o problema,
cabendo à empresa Apelante responder pelo dano causado ao consumidor/Apelado
, conforme disposto no art. 18 do CDC, que prevê a
responsabilidade pela reparação de vícios do produto ou serviço não sanados no prazo legal.

Eis o posicionamento desta Corte de Justiça a respeito do tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR – VÍCIO NO PRODUTO –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTABELECIMENTO E DO FABRICANTE – ARTIGO 18 DO CDC
– RESPONSABILIDADE IN RE IPSA – ARTIGOS 19 E 20, DO CDC – DANO MORAL RECONHECIDO – QUANTUM ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O defeito apresentado no produto, que frustra as legítimas expectativas criadas pelo consumidor quando de sua aquisição, somado à interrupção indevida do seu uso, pelos significativos transtornos que acarreta, além do sentimento de impotência e vulnerabilidade, diante da postergação injustificada de sua solução, erige-se em causa de indenização por danos morais
. Deve ser mantido o quantum indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.” (TJ/MT. RAC 10058555320208110003 MT. Relator Des. Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 08/02/2023
, Data
de Publicação: 16/02/2023; g. n.)

In
casu
, o nexo causal entre a conduta da Apelante e o dano sofrido pelo Apelado é manifesto, pois a
demora na resolução do problema resultou na frustração das expectativas do Apelado,
especialmente em se tratando de equipamento essencial para sua atividade profissional
, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral passível de indenização
;
não exigindo a demonstração de culpa da Apelante, forte no que dita o art. 14 do CDC
, bastando
a
comprovação do defeito do produto e do dano sofrido pelo consumidor.

Nesse cenário, a
responsabilidade da Apelante não é afastada pelo fato de atuar como mera comerciante, pois o art. 18 do CDC impõe a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo.

Outrossim
, a alegação de que o produto foi enviado lacrado e que a responsabilidade é exclusiva do fabricante não procede,
eis que
o fato de haver identificação da fabricante não determina a exclusão da responsabilidade da comerciante, que é solidária, não tendo qualquer relevância no verdadeiro âmbito da discussão da matéria
.

Nesse sentido, apresenta-se i
ndevida a invocação do artigo 13 do CDC, que exclui a responsabilidade do comerciante, quando identificado o fabricante,
tão somente
no caso de responsabilidade por acidente de consumo
, sendo que hipótese, aqui discutida, não se enquadra nesse conceito.

A propósito:

“COMPRA E VENDA –
Aquisição de equipamento de ar condicionado entregue com problemas que inviabilizaram sua utilização – Artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor – Pedido de substituição do produto – Produto com vício de qualidade – Relação de consumo – Incidência do disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor – Inaplicabilidade dos artigos 12 e 13 do diploma consumerista ao caso concreto – Caracterização de vício e não defeito do produto comercializado pelas rés – Legitimidade passiva do vendedor na qualidade de fornecedor do produto viciado em parceria comercial com as demais empresas
– Sistema de vendas em plataforma
eletrônica compartilhada denominado
"
marketplace
" – Dano moral – Caracterização – Valor mantido – Sentença mantida – Aborrecimento que configura ofensa a bem extrapatrimonial ou ofensa a direito da personalidade – Indenização devida também pelo desvio produtivo do consumidor. Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade provisoriamente concedida. Apelação não provida.”
(TJ/SP. RAC:
10022205420228260269. Relator Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 25/04/2023, Data de Publicação: 25/04/2023; g. n.)

No que tange a fixação do
valor da indenização por danos morais
deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que o
quantum
arbitrado na sentença (R$ 6.000,00) está em conformidade com esses
critérios
e com a jurisprudência consolidada
,
que

tem reiteradamente afirmado que
o
“
valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como as condições econômicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo,
além quantificação
da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado
” (STF. ARE: 1105796 RS. Relator: Min. Edson
Fachin
. DJe-031 21/02/2018).

Desta feita, não obstante as alegações da Apelante,
não
deve ser considerado
exorbitante o valor dos danos morais
, fixadas, na hipótese, em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
considerando o impacto negativo sofrido pela parte Apelada em decorrência da falha na prestação do serviço
, máxime quando o Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação de que
somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada
, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que nã
o se verifica no presente caso.

A esse respeito
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. DESCABIMENTO NO CASO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
.
A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos
, em que o valor
foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, o SERASA. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.035.995/RS. Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma. Julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022; g. n.)

Por derradeiro
, imperativo registrar que a reparação do dano moral possui caráter punitivo-pedagógico, objetivando coibir condutas semelhantes no futuro e garantir o respeito aos direitos do consumidor, expondo a importância de uma resposta judicial efetiva é crucial para a manutenção da confiança do público nas relações de consumo e no sistema de justiça.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
Cível
interposto
por

GURGELMIX
MÁQUINAS
E FERRAMENTAS S.A.
, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo juízo de origem.

No mais, majoro a conde
nação em
honorários advocatícios para 20
% (
vinte
por cento) sobre o
valor atualizado da condenação
, atendendo ao qu
e dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024